Tribunal: TJSP
Processo: 4004022-84.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte rodoviário de passageiros. Ônibus que sai da rodovia e cai em despenhadeiro. Morte de dois passageiro e lesão aos demais. Autora que sofreu lesão em ligamento de tornozelo. Sentença de improcedência da lide principal e extinção da lide secundária. Apelo da autora. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Inteligência

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte rodoviário de passageiros. Ônibus que sai da rodovia e cai em despenhadeiro. Morte de dois passageiro e lesão aos demais. Autora que sofreu lesão em ligamento de tornozelo. Sentença de improcedência da lide principal e extinção da lide secundária. Apelo da autora. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Inteligência dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Ausência de culpa exclusiva de terceiro. Transportadora que permite o embarque de passageiro embriagado que permanece na cabine e provoca o acidente. Não observância das normas de transporte terrestre de passageiro. Autora que era estudante de balé e pretendia seguir carreira profissional com a dança. Sequela em ligamento de tornozelo com instabilidade para manobras. Dano material configurado pela perda do salário de um mês como estagiária. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado em R$ 50.000,00. Honorários impostos à transportadora. Lide secundária. Apólice de seguros que lesões corporais e materiais a passageiros, independente da culpa pelo acidente. Lide secundária julgada procedente cumprindo à seguradora pagar à segurada, nos termos e limites da apólice de seguros. Denunciação da lide aceita. Seguradora denunciada que não oferece resistência à denunciação e atua como litisconsorte passivo ao lado dos interesses da ré. Ausência de resistência que afasta a condenação em honorários advocatícios. Sentença reformada. Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4004022-84.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ARIADNE MESSIAS CABRAL - MENOR REPRESENTADA PELA
MÃE, são apelados VIAÇÃO COMETA S/A e NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 2/10
VOTO N.: 43445
APELAÇÃO CÍVEL N.: 4004022-84.2013.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: ARIADNE MESSIAS CABRAL - MENOR
REPRESENTADA PELA MÃE
APELADOS: VIAÇÃO COMETA S/A E NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A
Ação de indenização por danos morais.
Transporte rodoviário de passageiros. Ônibus
que sai da rodovia e cai em despenhadeiro.
Morte de dois passageiro e lesão aos demais.
Autora que sofreu lesão em ligamento de
tornozelo. Sentença de improcedência da lide
principal e extinção da lide secundária. Apelo
da autora. Responsabilidade objetiva da
transportadora. Cláusula de incolumidade.
Inteligência dos artigos 734 e 735 do Código
Civil. Ausência de culpa exclusiva de
terceiro. Transportadora que permite o
embarque de passageiro embriagado que
permanece na cabine e provoca o acidente.
Não observância das normas de transporte
terrestre de passageiro. Autora que era
estudante de balé e pretendia seguir carreira
profissional com a dança. Sequela em
ligamento de tornozelo com instabilidade
para manobras. Dano material configurado
pela perda do salário de um mês como
estagiária. Dano moral caracterizado. Valor
arbitrado em R$ 50.000,00. Honorários
impostos à transportadora. Lide secundária.
Apólice de seguros que lesões corporais e
materiais a passageiros, independente da
culpa pelo acidente. Lide secundária julgada
procedente cumprindo à seguradora pagar à
segurada, nos termos e limites da apólice de
seguros.
Denunciação
da
lide
aceita.
Seguradora denunciada que não oferece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 3/10
resistência à denunciação e atua como
litisconsorte passivo ao lado dos interesses da
ré. Ausência de resistência que afasta a
condenação
em
honorários
advocatícios.
Sentença reformada. Recursos providos.
Ariadne Messias Cabral ingressou com ação de
indenização por danos materiais e morais contra Viação Cometa
S/A. Narrou a autora que viajava em ônibus da ré de São Paulo a
Campinas quando, na altura do km 79 da Rodovia Anhanguera o
veículo perdeu o controle, caindo em um despenhadeiro de 6
metros de altura, causando a morte de dois passageiros e lesões
corporais nos demais. Afirma ter sofrido lesões em seu tornozelo,
comprometendo sua atividade de bailarina. Citada, a ré
apresentou contestação e denunciou à lide a Nobre Seguradora.
Deferida a denunciação a seguradora apresentou contestação.
Sobreveio a r. sentença de improcedência da lide principal,
considerando que a culpa pelo acidente foi exclusivamente de
terceiro. Extinta a lide secundária com a condenação da
denunciante no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios. Inconformada, apelou a autora. Sustenta que a
responsabilidade da ré é objetiva, que sofreu perda de sua
capacidade laborativa e pugna pela reforma da r. sentença com a
condenação da ré no pagamento de indenização por dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 4/10
material e moral. A viação cometa, por sua vez, busca afastar o
ônus de sucumbência que lhe foi imposto em decorrência da
denunciação da lide. Recursos processados, vieram as
contrarrazões [fls. 758/796 e 804/816].
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido durante
contrato de transporte.
Citada, a transportadora denunciou a lide à Nobre
Seguradora.
Parecer do Ministério Público às fls. 451/454
pedindo a condenação da transportadora no equivalente a 50
salários mínimos [fls. 451/434].
Atingindo a autora a maioridade no curso do
processo, o Ministério Público deixou de intervir [fls. 655].
Sobreveio a r. sentença de improcedência da ação
principal e extinção da lide secundária.
Frente ao julgado, apelou a autora pugnando pela
reversão do julgado com o acolhimento de seu pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 5/10
indenização.
A Viação Cometa, por sua vez, apelou para afastar
o ônus de sucumbência em decorrência da denunciação da lide.
Enfrenta-se, primeiro, o recurso da autora que, no
mérito, é procedente.
Nos autos, incontroverso o acidente ocorrido com o
veículo da Viação Cometa que saiu da estrada, caindo em um
despenhadeiro.
Do acidente, dois passageiros vieram a óbito e os
demais, com lesões corporais, foram encaminhados a hospitais da
região. Dentre esses passageiros estava a autora que foi atendida
em hospital de Vinhedo.
Do revés sofrido, restou-lhe lesão do ligamento de
tornozelo, com sequela funcional em grau mínimo (25%) em
decorrência da “instabilidade ligamentar às manobras” [fls. 436].
Enfrentando a controvérsia dos autos, a r. sentença
ponderou que o acidente, no caso, foi provocado por culpa
exclusiva de terceiro, que abordou o motorista e dominou o
volante provocando o acidente [fls. 746].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 6/10
Neste aspecto, cumpre analisar se, de fato, a
conduta de terceiro constitui excludente de responsabilidade.
De
início,
sabe-se
que
a
transportadora
“responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”, como se infere do art.14,
'caput', do diploma consumerista. E, serviço defeituoso, segundo
o seu parágrafo 1o, é aquele “que não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar”.
Reza, ainda, o artigo 734 do Código Civil que
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade”.
O art. 735 do mesmo Diploma Civil estabelece
que: “A responsabilidade contratual do transportador por
acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro,
contra o qual tem ação regressiva”.
Ainda que admitida fosse a excludente por culpa
exclusiva de terceiro, essa não se aplicaria ao caso.
Conforme depoimento das testemunhas o
passageiro que causou o acidente ingressou no ônibus durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 7/10
trajeto e, segundo relatos, estaria em estado de embriaguez.
Consta, ainda, que o passageiro dirigiu-se a cabine do motorista,
discutindo com esse e, posteriormente tomou-lhe o volante
provocando o acidente [fls. 744].
Pois Bem, o artigo 30 do Decreto 2521/1998,
que regulamenta o transporte terrestre, veda o embarque de
passageiros em estado de embriaguez.
O Decreto 61.635/2015 que regulamento o
transporte terrestre de passageiros no Estado de Saõ Paulo, em
seu art. 4o, §1o, item 4, não permite o transporte de passageiro em
pé.
Observados os disposivos acima, a fim de
garantir a incolumidade de todos os passageiros que transportada
era dever do motorista: a) não permitir o embarque do passageiro
em caso de embriaguez e b) não prosseguir viagem enquanto o
passageiro não retornasse ao seu assento.
Ao consentir com o embarque de passageiro
embriagado e permitir que esse permanecesse na cabine
destinada ao motorista durante o trajeto, concorreu para o fim
trágico do acidente.
Por conclusão, a transportadora deve responder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 8/10
pelos danos suportados pela autora.
Estabelecido o nexo de causalidade e a
responsabilidade objetiva da transportadora, cumpre analisar os
danos decorrentes do acidente.
O simples fato de estar presente em um acidente
em que o ônibus perde o contro e sai da rodovia, caindo em
despenhadeiro, por si só, já é suficiente a causar dano de ordem
moral.
Some-se a isso a gravidade do acidente que
levou dois passageiros a óbito e causou lesões nos demais.
E todos esses fatores são agravados pela
condição especial da autora, estudante de balé e que pretendia
seguir carreira com a dança, teve que interromper a atividade em
decorrência de sua lesão de tornozelo. Conquanto o laudo
pericial estabeleça que não há redução ou incapacidade
laborativa, conclui pela sequela morfológica e funcional com
instabilidade do ligamento do tornozelo para manobras, o que
impede que a autora continue em sua atividade de dança.
Bem por isso, diante da extensão do dano, possível
a fixação dos danos morais em R$ 50.000,00. Valor que não é tão
elevado a ponto de gerar enriquecimento indevido da autora, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 9/10
nem tão baixo a ser desprezado pela ré, dado o seu grande
potencial econômico.
Da mesma forma, procedente o pedido de
indenização por dano material no valor de R$ 400,00,
correspondente ao salário de um mês como estagiária em escola
de balé, conforme comprovante trazido aos autos.
O valor da indenização por dano material deverá
ser corrigido desde a data do evento danoso e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
O valor da indenização por dano moral, por sua
vez, sofrerá atualização monetária a partir da publicação desta
decisão e será acrescido de juros de mora de 1% desde a citação,
conforme dispõe a Súmula 362 do STJ c.c. art. 405 do Código
Civil.
Procedente a lide principal e, diante do contrato de
seguro trazido aos autos, julga-se procedente a lide secundária,
condenando a seguradora a ressarcir a empresa de transporte, nos
termos e limites do contrato.
Reforma-se a r. sentença para:
a) Julgar procedente a lide principal condenando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4004022-84.2013.8.26.0161 DIADEMA 10/10
Viação Cometa S/A ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 50.000,00, corrigido monetariamente desde
o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, além do pagamento de indenização por dano
material fixado emR$ 400,00, corrigido monetariamente desde o
evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citaçao. Responderá a empresa de transporte, ainda,
pelas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor da condenação;
b) julgar procedente a lide secundária, condenando
a seguradora a ressarcir a segurada, nos termos e limites do
contrato.
Aceita a denunciação a seguradora passa a atuar
como litisconsorte passivo e atua ao lado os interesses da ré.
Situação que afasta a condenação da lide secundária em
honorários, e, assim sendo, provido o recurso da Viação Cometa
para afastar o ônus de sucumbência na lide secundária, imposto
pela r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica